Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO NUPMETAS FIXADA PREVIAMENTE EM LEGISLAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-NATAL. DEMORA NO DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO DE INFECÇÃO URINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DO TRABALHO DE PARTO. ÓBITO DO BEBÊ. PREMATURIDADE EXTREMA. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO DO DEVER DE AGIR DOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA QUE ATENDIAM EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO DANOSO DE IMPOSSÍVEL ATRIBUIÇÃO AO ESTADO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE OS PROFISSIONAIS DA MEDICINA AGIRAM SEGUNDO PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 132 do revogado Código de Processo Civil de 1973, que dispunha que o juiz que concluir a instrução deverá julgar a lide, não foi reproduzido no Código de Processo Civil em vigor. 1.1 Não há que se falar em nulidade, em razão do princípio da identidade física do juiz, quando o processo é sentenciado pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas de 1o grau (NUPMETAS), com competência prevista na Resolução 01/2017 do Conselho da Magistratura.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso. Sem demonstração de que os profissionais da medicina deixaram de realizar os procedimentos necessários e específicos a eles exigíveis para as circunstâncias concretas apresentadas, nada há que indique tenham eles deixado de agir nos limites das possibilidades de atuação que tinham. Resulta daí que o Estado não pode ser civilmente responsabilizado por omissão em face do óbito da filha da autora/recorrente, logo após o parto, por prematuridade extrema.
4. Caso concreto em que o induvidoso conjunto probatório reunido aos autos é indicador de que adotaram os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento pré-natal da autora todos os procedimentos recomendados pela literatura médica para o quadro de infecção urinária por ela apresentado. Lado outro, não logrou êxito a autora/recorrente em demonstrar, notadamente diante da ausência de requerimento de produção de prova pericial, que tenha sido dita condição determinante para antecipação do seu trabalho de parto e, por conseguinte, para o óbito de sua filha. Omissão ilícita não configurada para o caso concreto. Dever de indenizar inexistente.
5. Recurso conhecido e desprovido.